Tribunal: TJMT
Processo: 1005604-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005604-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVADO: WELTER JOSÉ DE FARIA & CIA LTDA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal no 4324-27.2016.8.11.0087 (código no 104440) promovida em desfavor de Welter José de Faria & Cia Ltda – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço, formulado pelo Recorrente.
O Agravante sustenta, liminarmente, que já foram realizadas tentativas de citação via postal e oficial de justiça, bem como, que já realizou buscas do Devedor em seus sistemas, mas aponta que todas as medidas tomadas restaram infrutíferas, o que justificaria o auxílio do Poder Judiciário.
Aduz, também, que a fundamentação utilizada pelo Magistrado Singular não se coaduna ao entendimento que é adotado no ordenamento jurídico hodierno.
Assevera, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela, fumus boni iuris e periculum in mora, estão presentes, logo, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que o Magistrado Singular realize buscas do Executado junto aos sistemas que estão dispostos ao Poder Judiciário, bem como, que sejam expedidos ofícios às instituições que possam possuir o cadastro do referido.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, o Agravante pleiteia a concessão de liminar para que se subverta a decisão recorrida, para que o Magistrado Singular proceda a buscas do paradeiro do Executado, por meio das ferramentas dispostas ao Poder Judiciário (INFOJUD).
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. O Agravante sustenta que este requisito está presente, em resumo, por conta de o ordenamento jurídico atual conferir, ao Magistrado, o poder de auxiliar as partes na localização de endereços, e demais buscas que não são possíveis com as ferramentas dispostas aos requerentes, ou requeridos.
E, de fato, esse entendimento se coaduna com o que é adotado pela legislação vigente, bem como seguido pelos doutrinadores e tribunais pátrios.
No caso dos autos, entendo que, a priori, o pedido do Recorrente se reveste pelo fumus boni iuris, já que a negativa do Magistrado Singular vai de encontro ao princípio da cooperação, retrato no Código de Processo Civil, mais especificamente em seu artigo 6o. Veja-se:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Não seria diferente, então, com relação a citação, eis que não sendo localizado o Executado, é papel do Magistrado Singular auxiliar no prosseguimento do processo, desde que motivado, obviamente.
No caso dos autos, não há, aparentemente, óbice que restrinja a possibilidade de se realizar buscas no INFOJUD.
Destarte, entendo que, primariamente, o princípio da cooperação vai de encontro à decisão recorrida, porquanto, deve ser reformada.
Assim, vislumbro a presença do fumus boni iuris.
No que concerne o periculum in mora, é certo que a demora na citação pode acarretar prejuízos irreparáveis ao erário, eis que a Execução Fiscal, como é cediço, é o instrumento pelo qual a Fazenda Pública busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor, logo, a pausa injustificada da ação é temerária.
Dessa forma, compreendo que o perigo da demora se funda na importância do prosseguimento da Execução Fiscal, visto que sua paralização é fruto do aparente descumprimento de preceito indispensável na relação processual.
Destarte, a presença do periculum in mora é certa.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos obrigatórios dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo da demora – estão, inicialmente, presentes, o que confere a possibilidade da atribuição dos efeitos almejados ao recurso.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de que o Magistrado Singular realize buscas junto ao sistema pugnado pelo Recorrente, bem como expeça ofícios às instituições indicados pelo referido.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Em face da ausência da angularização processual, proceda-se a intimação do Recorrido, para apresentar contraminuta, após a sua citação nos autos originários.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora